Tribunal: TJBA
Processo: 8037816-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037816-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ANDRADE REGO Advogado(s): PAMILA DA SILVA DUARTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. MÉTODO GAUSS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O Agravante busca autorização para depósito judicial de parcelas em valor recalculado (R$ 1.658,26 ao invés de R$ 2.665,00), suspensão da negativação e manutenção da posse do bem. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se laudo técnico unilateral baseado no Método Gauss, que aponta diferença significativa nos valores das parcelas, é suficiente para demonstrar probabilidade do direito e autorizar tutela de urgência em ação revisional. III. Razões de decidir 3. A alegada abusividade contratual baseada em taxa efetiva de 70% ao ano, com proposta de aplicação do Método Gauss, não restou demonstrada de forma inequívoca em sede de cognição sumária, especialmente considerando que se trata de cálculo unilateral que altera substancialmente os parâmetros contratuais originais. 4. O depósito judicial de valor diverso do contratado, fundamentado em cálculo unilateral, não afasta a mora nem autoriza a manutenção da posse do bem (Súmula 380 STJ), sendo necessário o depósito das parcelas nos valores originalmente pactuados para evitar os efeitos da inadimplência. 5. A verificação de eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise aprofundada das cláusulas pactuadas e, se necessário, perícia contábil, o que não pode ser realizado em sede de tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O laudo técnico unilateral que propõe alteração metodológica no cálculo de parcelas contratuais, sem prévia demonstração inequívoca de abusividade do sistema originalmente pactuado, não é suficiente para autorizar tutela de urgência em ação revisional, sendo necessário o depósito das parcelas nos valores contratados para evitar a configuração da mora." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 330, § 2º; CDC, art. 52; Súmula 380 STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80365454920228050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, DJe 10/11/2022; Agravo Regimental nº 0019328-08.2017.8.05.0000/50000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 22/02/2018; Agravo nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 22/02/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037816-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Antônio Andrade Rego e Agravado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator